Tribunal: TJMT
Processo: 1006469-78.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006469-78.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOISIANE DOS SANTOS GRAMA - CPF: 055.153.901-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), LOISIANE DOS SANTOS GRAMA - CPF: 055.153.901-13 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - DEVER CONSTITUCIONAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE
VACINA –
HIPOSSUFICIÊNCIA E NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO COMPROVADAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno o fornecimento de medicamento e o custeio do tratamento àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Demonstrada a necessidade do medicamento prescrito ao paciente pelo médico responsável, bem como a sua impossibilidade de custeá-lo, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso contra a
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível

da Comarca de Sorriso que, na ação civil pública de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público
no interesse de Loisiane dos Santos Grama,
julgou procedente o pedido e o condenou
a disponibilizar, no prazo de 15 (quinze) dias, 03(três) doses de vacina para HPV (Id.
45502544).

Nas razões o Município de Sorriso suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que o medicamento buscado é de alto custo e não se insere no atendimento básico ao Sistema Único de Saúde, de modo que a responsabilidade pelo seu fornecimento deve recair somente ao Estado de Mato Grosso.

No mérito, defende que não mediu esforços para auxiliar a paciente, porém, a medicação solicitada não era recomendada para o seu quadro clínico, conforme comunicado do Centro de Referências Imunobiológicas Especiais, tendo havido, também, parecer negativo do NAT neste sentido.

Ao final, afirmando que necessita cumprir as orientações do Ministério da Saúde quanto à vacina solicitada, pleiteia o provimento do recurso,

“
reformando
a sentença de 1o grau, para que,
preliminarmente
, o Município de Sorriso seja retirado do polo passivo da demanda, ante a sua ilegitimidade, e,
no mérito
, seja a ação julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTE, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil

(Id. 45502548).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 45503456).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo e pela ratificação da sentença (Id 46457992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso contra a
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível

da Comarca de Sorriso que, na ação civil pública de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público
no interesse de Loisiane dos Santos Grama,
julgou procedente o pedido e o condenou
a disponibilizar, no prazo de 15 (quinze) dias, 03(três) doses de vacina para HPV (Id.
45502544).

O recurso, contudo, não merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que
Loisiane dos Santos Grama, com 24 (vinte e quatro) anos de idade na data da propositura da ação, é portadora de HPV, necessitando de 03(três) doses de vacina para HPV,
conforme relatório médico prescrito pela Dra. Ana Maria Carvalho Nunes, CRM-MT 9709 – Ginecologista e Obstetrícia
(Id.45502519 - Pág. 6).

Extrai-se, também, que a família da autora não possui condições financeiras para custear o tratamento necessário à restauração de sua saúde.

No entanto, condenado ao fornecimento do referido medicamento, o ente municipal suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a responsabilidade, no caso, é apenas do Estado de Mato Grosso.

Essa tese, entretanto, não merece prosperar.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que,
verbis
: “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante pelo fornecimento do medicamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever de índole constitucional.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas ocorre em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito do tema, veja-se o seguinte julgado desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7o, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

No mérito, sustentou o apelante a reforma da sentença ao fundamento de que
não mediu esforços para auxiliar a paciente, porém, a medicação solicitada não é recomendada para o seu quadro clínico, conforme comunicado do Centro de Referências Imunobiológicas Especiais e parecer negativo do NAT, além das orientações do Ministério da Saúde sobre o assunto.

Também essa alegação não merece acolhida.

Como é palmar, a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever dos entes federativos viabilizá-la à sociedade, sobretudo à população carente.

Desta feita, comprovada documentalmente a necessidade do medicamento solicitado e a impossibilidade de a parte custeá-lo com recursos próprios, é dever do poder público fornecê-lo para a preservação da saúde.

In casu
, além da sua hipossuficiência, restou demonstrado a contento nos autos que Loisiane dos Santos Grama apresenta o diagnóstico de NIC III e HPV, sendo que, realizado exérese da lesão e posterior cauterização, a mesma voltou a apresentar lesão no colo do útero, necessitando, portanto,

“tomar as 03 (três) doses da vacina contra HPV para estimular seu sistema imunológico”
, conforme
laudo médico prescrito pela Médica Ginecologista Ana Maria Carvalho Nunes (CRM MT 9709), sob pena de agravar ainda mais o seu quadro clínico. (Id 45502519, p. 6)

Nesse contexto, não há como albergar a tese de inviabilidade do fornecimento do medicamento em questão, defendida pelo ente municipal, com amparo no Relatório do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais – CRIE/MT (Id 45502534) e no parecer do Núcleo de Apoio ao Poder Judiciário de Mato Grosso – NAT (Id 45502526), assinado pela Farmacêutica Daniela de Souza Portero (CRF 1542MT).

Primeiro, porque tais documentos se limitaram a discorrer sobre o HPV, as vacinas disponibilizadas para preveni-lo e sobre o grupo elegível para tomá-las (meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos), excluindo, assim, a substituída, sem considerar as peculiaridades do caso concreto.

Segundo, porque, conforme reiterada jurisprudência pátria,
“(...)
o médico que acompanha o paciente é quem possui as melhores condições de avaliar o seu estado de saúde e prescrever o tratamento adequado para a cura da enfermidade diagnosticada, não podendo prevalecer o entendimento demonstrado em parecer genérico emitido pelos técnicos da SES que sequer tiveram contato com o doente. (...) Descabe ao Poder Judiciário avaliar acerca da efetividade dos medicamentos prescritos para o caso clínico do paciente, posto que somente o profissional que assiste o caso possui os elementos necessários para determinar qual o tratamento apropriado para extinguir ou mitigar a doença, sendo o responsável pela indicação dos fármacos e seus efeitos no combate à patologia diagnosticada. (...)”.
(TJRS-1a Câmara Cível – Apelação Cível no 70074689407, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, j. 05/04/2018)

Nesse mesmo sentido, outrossim, bem pronunciou o apelado ao contra-arrazoar o recurso, veja-se:

“(...)
com a devida vênia, resta incabível a alegação de discordância entre o laudo apresentado pelo médico especializado que acompanha a paciente e o parecer expedido pelo Núcleo de Apoio Técnico. Isso porque, percebe-se que o parecer técnico foi elaborado por farmacêutico com sua incumbência prescrita no Art. 8o, inciso II da Resolução n.o 585 do CFF, in verbis:

Art. 8o - São atribuições do farmacêutico relacionadas à comunicação e educação em saúde:

(...)

II- Fornecer informação sobre medicamentos à equipe de saúde;

Sendo assim, o relatório apresentado pelo NAT apenas tem a função de informar sobre a medicação, visto que realizado por profissional farmacêutico. Já o laudo médico pormenorizado juntado em id. 23899592 atesta que a paciente não necessita da medicação para combater o próprio vírus, mas sim, estimular seu sistema imunológico, o que justifica a prescrição e o uso das vacinas que devem ser fornecidas pelo ente municipal.

Dessa forma, ainda que a paciente não se enquadre nos supostos critérios técnicos para fornecimento da medicação pelo Estado, necessário se faz, mesmo assim, que seja assegurado à paciente o direito à saúde, com o fornecimento das vacinas indicadas pela médica que lhe acompanha, uma vez que imprescindível para o seu sistema imunológico”
. (Id 45503456, p. 8/9)

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença que, de forma escorreita e fundamentada, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde da autora no caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Sorriso, mantendo por seus próprios fundamentos a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020